Tribunal: TJMT
Processo: 1006006-29.2025.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006006-29.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 036.414.461-04 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006006-29.2025.8.11.0040

APELANTE: REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS NA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedente Ação Revisional de Contrato ajuizada em face do BANCO PAN S.A., e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça. O recorrente alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil, sustentou a abusividade de cláusulas contratuais, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios, e defendeu a substituição da Tabela Price por outro método de amortização, sob alegação de onerosidade excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; e (ii) analisar se há cláusulas abusivas no contrato bancário, especialmente quanto aos juros remuneratórios e ao sistema de amortização adotado (Tabela Price).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos acostados aos autos, como contrato bancário e demonstrativos de financiamento, já são suficientes para o julgamento da lide, sendo a controvérsia centrada em matéria de direito. Aplicação do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Os juros remuneratórios pactuados (2,14% ao mês e 28,93% ao ano) estão na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,84% ao mês e 40% ao ano), inexistindo desproporcionalidade que configure abusividade. Incidência da Súmula 382 do STJ.

A adoção da Tabela Price como sistema de amortização é válida e não configura prática abusiva, por se tratar de metodologia reconhecida, que proporciona previsibilidade das parcelas e distribuição equilibrada dos encargos financeiros ao longo do contrato.

A capitalização mensal de juros é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que pactuada de forma expressa, o que se verifica no contrato em análise. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria predominantemente de direito e os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento.

A estipulação de taxa de juros remuneratórios está na média de mercado, de modo que afasta a alegação de abusividade.

A Tabela Price é sistema de amortização válido e sua adoção não configura, por si só, prática abusiva.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada entre as partes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 382, 539 e 541; TJMT, Apelação Cível n. 1041689-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.06.2024, DJE 08.06.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006006-29.2025.8.11.0040

APELANTE: REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato,
ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, além de condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da produção de prova pericial contábil, considerada imprescindível para a apuração da divergência entre os juros contratados e os efetivamente cobrados.

Alega a abusividade de cláusulas contratuais, com destaque para a cobrança de juros remuneratórios supostamente superiores aos legalmente permitidos.

Defende a necessidade de revisão do método de amortização, com a substituição do sistema PRICE por SAC ou GAUSS, alegando onerosidade excessiva.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou caso ultrapassada a preliminar, o provimento integral da apelação, com a consequente procedência da ação revisional.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO PAN S.A. (id. 336264865), pugnando pelo desprovimento recursal.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, conforme certidão id. 337128857.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece acolhida.

O indeferimento da prova pericial contábil deu-se de forma legítima, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, uma vez que os documentos constantes nos autos especialmente o contrato (id. 336264857) e os demonstrativos de financiamento são suficientes à análise das cláusulas impugnadas.

A controvérsia envolve matéria predominantemente de direito, como legalidade da taxa de juros e do método de amortização, prescindindo de dilação probatória. A ausência da perícia, portanto, não compromete o contraditório nem a ampla defesa.

Portanto,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato,
ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
, que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, além de condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbências arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante ao deferimento da assistência judiciária.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a existência de abusividade nas cláusulas do contrato objeto da ação revisional, especialmente quanto aos juros remuneratórios supostamente cobrados em patamar superior ao admitido, bem como a necessidade de revisão do método de amortização pactuado, com a pretendida substituição do sistema PRICE por SAC ou GAUSS.

Pois bem.

JUROS REMUNERATÓRIOS

A Apelante pleiteia a limitação da taxa aplicada no contrato firmado com o apelado, sob a alegação de que ultrapassa os parâmetros da média de mercado.

No tocante aos juros remuneratórios, não se vislumbra abusividade apta a autorizar a intervenção judicial para adequação compulsória à taxa média de mercado.

Consoante se extrai dos autos, a parte autora firmou
contrato de empréstimo pessoal em 25/03/2022
, com taxa pactuada de 2,14% ao mês e 28,93% ao ano.

Ocorre que, em pesquisa junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-03-25
),verifica-se que, à época da contratação, a taxa média de mercado para a operação correspondente era de 2,84% ao mês e 40,00% ao ano, de modo que o percentual contratado se apresenta próximo ao referencial oficial, sem descolamento significativo que evidencie desvantagem exagerada ao consumidor. Vejamos:

Portanto, não se vislumbra, qualquer desvio significativo apto a configurar abusividade, sobretudo à luz da Súmula nº 382 do STJ, segundo a qual "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Ademais, é pacífico que o Judiciário apenas deve interferir na autonomia privada, notadamente em contratos bancários, quando a taxa estipulada for superior a uma vez e meia a taxa média de mercado,
o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, observa-se que, na hipótese concreta, a taxa aplicada permaneceu dentro do limite aceito pelo mercado, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida nesse aspecto.

CAPITALIZAÇÃO

A Tabela Price, também conhecida como sistema francês de amortização,
não implica, por si só
, a ocorrência de anatocismo, sendo amplamente admitida no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive como meio de tornar o financiamento acessível ao consumidor, dada a previsibilidade de parcelas fixas e escalonamento dos encargos.

No caso em análise, constata-se do contrato firmado entre as partes que há previsão, de forma clara e expressa quanto a cobrança de juros na forma capitalizada, de modo que não se demonstra razoável a parte autora sustentar desconhecimento ou ilegalidade da cobrança, valendo ressaltar que é admitida a capitalização, conforme entendimento jurisprudencial quando pactuada entre as partes, assim como da utilização da Tabela Price, senão vejamos:

REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ
– TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há irregularidade na utilização da Tabela Price, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida. (N.U 1041689-95.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024).

Ademais, não há qualquer ilegalidade na utilização da Tabela Price como sistema de amortização, sendo entendimento consolidado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça que a sua mera adoção não configura prática abusiva, porquanto se trata de metodologia reconhecida e amplamente utilizada no mercado, permitindo a distribuição equilibrada dos encargos financeiros ao longo da vigência do contrato.

Dessa forma, entendo que a douto magistrado agiu corretamente, considerando que a adoção da tabela Price como critério para a amortização do empréstimo constitui método legal. Assim, não há fundamento para exigira substituição pelo sistema Gauss.

Assim, inexistindo demonstração concreta de abusividade ou de falta de informação quanto à pactuação da capitalização dos juros, impõe-se a manutenção da sentença quanto a este ponto, afastando-se a alegação de ilegalidade deduzida pela parte recorrente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026